Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-26.2025.8.11.0013
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000987-26.2025.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONQUISTA D'OESTE/MT - CNPJ: 14.728.481/0001-60 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), GONCALINA DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 275.021.711-34 (RECORRIDO), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. VÍNCULO LABORAL INICIADO ANTES DA EC No 41/2003. REGRA DE CÁLCULO. PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de aposentadoria por incapacidade permanente, para declarar a nulidade do ato concessório baseado na média contributiva e determinar a revisão do benefício com proventos integrais, correspondentes à última remuneração do cargo efetivo, com pagamento das diferenças retroativas.

Fato relevante. Servidora pública municipal aposentada por incapacidade permanente decorrente de moléstia profissional, com vínculo contratual com o ente público desde 2001 e ingresso em cargo efetivo em 2008.

Decisão recorrida. Reconhecimento do direito à aplicação de regra de cálculo anterior à EC no 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: saber se o vínculo laboral contínuo com o ente público, iniciado antes da EC no 41/2003, ainda que sob regime contratual, autoriza a aplicação da regra de proventos integrais na aposentadoria por incapacidade permanente
decorrente
de moléstia profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral posterior à EC no 41/2003 estabelece o cálculo dos proventos pela média das contribuições, nos termos da Lei no 10.887/2004.

O vínculo laboral contínuo e ininterrupto com o mesmo ente público, iniciado antes da reforma constitucional, constitui elemento relevante para a aplicação das regras anteriores, especialmente em atenção aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança.

A comprovação de moléstia profissional autoriza a concessão de proventos integrais, com base na última remuneração do cargo efetivo, quando evidenciada a inserção da servidora no serviço público antes da EC no 41/2003.

A formalização do vínculo efetivo em momento posterior não afasta a realidade fática da prestação de serviços contínuos ao ente público.

A sentença recorrida adotou solução juridicamente adequada, ao assegurar a revisão do benefício para proventos integrais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 350672890 e 350672891) interposto pelo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONQUISTA D'OESTE/MT em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 350672889), que julgou parcialmente procedente a
Ação de Revisão de Aposentadoria ajuizada por GONCALINA DE OLIVEIRA BASTOS.

A sentença recorrida declarou a nulidade do ato administrativo que concedeu à autora aposentadoria por incapacidade permanente com proventos proporcionais, determinando a revisão para proventos integrais e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (ID 350672891), o Recorrente sustenta, em síntese, o desacerto da decisão de primeiro grau. Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar prejuízo ao erário. No mérito, argumenta que a sentença incorreu em erro ao declarar a nulidade do ato administrativo, que teria observado todos os trâmites legais e sido, inclusive, ratificado pelo Tribunal de Contas do Estado. Defende que o cálculo dos proventos da Recorrida foi realizado de forma correta, com base na integralidade da média das contribuições, conforme as regras estabelecidas pela Emenda Constitucional no 41/2003 e pela Lei no 10.887/2004, aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço público após 31/12/2003, como seria o caso da autora, admitida no cargo efetivo em 06/02/2008. Afirma que a sentença confundiu os conceitos de "proventos integrais pela média" com "integralidade baseada na última remuneração" (paridade), direito este não extensível à Recorrida. Por fim, aduz a inexistência de valores retroativos a serem pagos e pugna pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 350672894), pugnando, preliminarmente, pelo não acolhimento do pedido de efeito suspensivo. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a decisão está correta ao reconhecer o direito à aposentadoria com proventos integrais, dada a comprovação de que sua incapacidade decorreu de moléstia profissional. Sustenta que o recurso do Fundo Previdenciário se baseia em premissas equivocadas, confundindo a forma de fruição do benefício (integral) com a sua base de cálculo (média contributiva), e que a sentença apenas restaurou a legalidade violada pelo ato administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Delimitação da Controvérsia Recursal e do Acerto Substancial da Sentença

A questão central devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a definir a correta metodologia de cálculo para os proventos de aposentadoria por incapacidade permanente da Recorrida, servidora pública municipal cuja incapacitação para o trabalho foi reconhecida como decorrente de moléstia profissional.

O Recorrente, Fundo Municipal de Previdência, edifica sua tese recursal sobre um argumento central: o de que, tendo a servidora ingressado no cargo efetivo apenas em 06/02/2008, estaria ela inelutavelmente submetida ao regime previdenciário inaugurado pela Emenda Constitucional no 41/2003. Sob essa ótica, seus proventos, ainda que "integrais", deveriam ser calculados com base na média aritmética de suas contribuições, e não com base na última remuneração do cargo efetivo, como pleiteado na inicial e, segundo o Recorrente, equivocadamente concedido pela sentença.

De fato, a regra geral para os servidores que ingressaram no serviço público após a vigência da EC no 41/2003 é a de que os proventos de aposentadoria, mesmo nos casos de invalidez por moléstia profissional que asseguram a "integralidade", correspondem a 100% (cem por cento) da média das contribuições, e não mais à totalidade da remuneração do cargo (integralidade com paridade). Essa distinção é fundamental no direito previdenciário do servidor público e a argumentação do Recorrente, sob uma perspectiva puramente abstrata da norma, estaria correta.

Todavia, o direito não se aplica no vácuo, e a excelência da atividade jurisdicional reside precisamente na capacidade de analisar as nuances do caso concreto, a fim de que
a
aplicação da lei não se converta em fonte de injustiça. É o que ocorre nos presentes autos.

A sentença de primeiro grau, embora possa ter empregado terminologia que o Recorrente considera imprecisa ao se referir à conversão de "proventos proporcionais" para "integrais", capturou a essência do direito postulado e entregou uma tutela jurisdicional materialmente justa e correta. O que a Recorrida busca, e o que a sentença lhe concedeu em substância, é o reconhecimento de que sua situação fática particular a enquadra em uma exceção à regra geral invocada pelo Fundo Previdenciário.

E essa exceção reside em um fato documentalmente comprovado e não impugnado de forma específica pelo Recorrente: o histórico funcional da servidora. A Certidão de Vida Funcional (ID 350672853) é inequívoca ao atestar que a Recorrida trabalhou para a Prefeitura Municipal de Conquista D'Oeste, de forma contínua, nos períodos de 12 de fevereiro de 2001 a 31 de dezembro de 2001 e de 04 de fevereiro de 2002 a 31 de dezembro de 2002, antes de sua aprovação em concurso público e posse no cargo efetivo em 2008.

Portanto, ao contrário do que sustenta o Recorrente, o vínculo da servidora com o serviço público municipal é anterior à reforma previdenciária da Emenda Constitucional no 41/2003. Ignorar esse fato, apegando-se unicamente à data da posse no cargo efetivo, representa uma interpretação excessivamente formalista e restritiva, que viola os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica. A servidora já dedicava sua força de trabalho ao mesmo ente público antes da mudança das regras previdenciárias, e essa realidade fática gera uma legítima expectativa de que seu histórico de serviço seja considerado de forma integral.

O princípio da primazia da realidade, embora mais comumente associado ao Direito do Trabalho, irradia seus efeitos sobre toda a seara do direito público, impondo que a análise dos vínculos jurídicos não se detenha na forma, mas investigue a substância das relações. A Recorrida manteve um vínculo laboral contínuo e ininterrupto com o Município, que apenas teve sua natureza jurídica alterada de contratual para estatutária. Desconsiderar o período anterior à efetivação para fins de enquadramento nas regras de aposentadoria seria penalizá-la por uma formalidade administrativa, ignorando a essência de sua dedicação ao serviço público municipal.

Dessa forma, entendo que a situação da Recorrida se amolda, por extensão e por imperativo de justiça, às regras de transição e de cálculo aplicáveis aos servidores que já possuíam vínculo com a Administração Pública antes da EC no 41/2003. Para esses servidores, a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de moléstia profissional, como é o caso incontroverso dos autos, assegura o direito a proventos integrais correspondentes à última remuneração do cargo efetivo.

Foi precisamente este o resultado alcançado pela sentença. Ao determinar a revisão do benefício para "proventos integrais", o juízo a quo implementou, na prática, o direito da autora a ter seu benefício calculado com base no regime mais vantajoso ao qual fazia jus por seu histórico funcional. A discussão semântica proposta pelo Recorrente sobre "proporcional" versus "integral pela média" se torna secundária diante do acerto substancial da decisão.

Da Análise das Teses Recursais Acessórias

Superada a questão central, as demais teses do Recorrente também não merecem prosperar.

A alegação de que a sentença não poderia ter declarado a nulidade do ato administrativo carece de fundamento. A declaração de nulidade, no caso, é uma consequência lógica e instrumental do reconhecimento da ilegalidade no cálculo dos proventos. O ato administrativo que concede um benefício em valor inferior ao legalmente devido é um ato materialmente viciado em seu objeto. A nulidade declarada não atinge a existência do processo administrativo ou a concessão da aposentadoria em si, mas apenas o elemento viciado do ato: o cálculo equivocado do valor do benefício. Trata-se de aplicação da técnica de invalidação parcial, plenamente admitida em direito administrativo.

Quanto ao argumento de que o ato concessório foi ratificado pelo Tribunal de Contas do Estado (ID 350672884), é basilar em nosso sistema jurídico que a decisão da Corte de Contas, de natureza administrativa, não subtrai a matéria do controle de legalidade pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). A análise do TCE não impede que a parte lesada busque a via judicial para corrigir ilegalidades, como a que ora se constata.

Por fim, a menção à Portaria no 1.467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência, que veda a majoração de proventos por incapacidade superveniente, é manifestamente inaplicável ao caso. A presente demanda não trata de revisão por agravamento ou surgimento de nova doença após a aposentadoria, mas sim da correção de um erro originário no ato de concessão do benefício, que desde o início deveria ter sido calculado com base em proventos integrais correspondentes à última remuneração.

Destarte, a sentença de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido da autora, aplicou o direito de forma justa e adequada às peculiaridades do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado,
mantendo-se integralmente a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
os
recorrente
s
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

Deixo de condenar o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026